Tribunal: TJDFT
Processo: 0715236-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0715236-13.2022.8.07.0000 PACIENTE: PABLO BRAYON DE SOUZA HAVAS IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de PABLO BRAYON DE SOUZA HAVAS, preso em flagrante no dia 18 de outubro de 2021, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, por ocasião da realização da audiência de custódia. Aduz a impetrante que o paciente foi preso em flagrante e, conquanto ausentes os requisitos legais, teve a sua prisão convertida em preventiva, para garantia da ordem pública. Assevera que a manutenção da prisão do paciente não pode prevalecer, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua revogação e concessão de outras medidas cautelares, nos termos dos artigos 316 e 319, ambos do CPP, não estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Diz que a prisão é medida de exceção, cabendo, no caso, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, diante da manifesta desproporcionalidade da segregação, acarretando constrangimento ilegal. Sustenta que o paciente é primário, não subsistindo evidências de que a sua liberdade seja capaz de colocar em risco a ordem pública. Por fim, argumenta que a prisão cautelar não pode ser mantida com lastro apenas na quantidade da droga apreendida. Colaciona precedentes. Pede a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva, sendo o paciente colocado em liberdade. Subsidiariamente, que seja aplicada medida cautelar diversa da prisão. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Não é o que ocorre no presente caso. Ao contrário do que alega a impetrante, a decisão ora impugnada, pelo menos nesta análise preliminar, demonstra, de forma suficiente, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Eis o teor da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (Num. 35282456): “A redação do artigo 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do artigo 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constatase a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, a segregação cautelar é necessária para a manutenção da ordem pública. O custodiado foi preso em flagrante recentemente pela prática do delito de tráfico de drogas (em 11/8/2021). Submetido à audiência de custódia, foi concedida a liberdade provisória a ele em 13/8/2021 (autos no 0728213-68.2021.8.07.0001, da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal). Com efeito, em 18/10/2021, pouco mais de dois meses depois, foi novamente preso em flagrante pela prática do mesmo crime. Nesse cenário de reiteração criminosa, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Ademais, a quantidade de drogas apreendida por ocasião desta prisão é mediana (907,44g – novecentos e sete gramas e quarenta e quatro centigramas). Serviria à confecção de aproximadamente 1.814 (mil oitocentos e quatorze) cigarros de maconha, considerada a dosagem unitária média de 50cg (cinquenta centigramas) cada. Esse montante poderia alcançar grande números usuários, a evidenciar o malferimento à saúde pública. Assim, diante da recalcitrância específica do autuado em curto espaço de tempo e da gravidade em concreto da conduta praticada (decorrente do montante de maconha apreendida) justificam o acautelamento corporal a fim de manter a ordem pública. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de PABLO BRAYON DE SOUZA HAVAS; DATA DE NASCIMENTO: 05/09/1998; PAI: CARLOS AUGUSTO NAVES DE SOUZA HAVAS; MÃE: SONIA MARIA GONÇALVES DE SOUZA, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal.” Consigno que, recentemente, a necessidade de manutenção da prisão foi revista pela autoridade apontada coatora, nos termos do art. 316 do CPP. Confira-se (Num. 35282456): “A prisão preventiva possui natureza “rebus sic stantibus”, devendo ser reavaliada caso surjam fatos novos que dispensem a custódia cautelar. No presente caso, desde a decretação da prisão até este momento, não houve alteração do quadro fático que ensejou a segregação cautelar do acusado, haja vista a inexistência de informações que demonstrem não subsistirem mais os motivos da prisão preventiva, fundamentada na necessidade de se garantir a ordem pública. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo químico preliminar, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, haja vista que o acusado foi preso em flagrante em posse de 907,44 gramas de maconha. Cumpre consignar que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, a forma e o acondicionamento evidenciam maior gravidade da conduta, habitualidade e risco de reiteração delitiva, o que justifica a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública. Nesse sentido, confira-se o Acórdão 1310361, 07501602120208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o delito imputado comina, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Em arremate, ressalto que a duração razoável do processo está sendo devidamente observada, em consonância com o art. 1o, parágrafo único, da Instrução n. 01 de 21 de fevereiro de 2011, da Corregedoria do TJDFT, que estipula como razoável o prazo de 148 dias para o procedimento ordinário. Na hipótese vertente, considerando que esse prazo não foi extrapolado, não há óbice à manutenção da custodia cautelar. Diante do exposto, demonstrada a necessidade da manutenção da prisão preventiva, mantenho a custódia cautelar de PABLO BRAYON DE SOUZA HAVAS.” O Auto de Prisão em Flagrante demonstra a materialidade do crime e suficientes indícios de autoria, porquanto fora o paciente preso em flagrante na posse de 02 (duas) porções de maconha, acondicionadas em fita adesiva e plástico, com massa líquida total de 907,44g (novecentos e sete gramas e quarenta e quatro centigramas), conforme Laudo Pericial Preliminar n.o 5794/2021 (Num. 106232208). Ademais, a denúncia foi oferecida pelo Ministério Público e recebida pelo Juízo de origem. O crime imputado comina pena máxima superior a 04 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, CPP). A decisão ora impugnada está devidamente fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública ante a gravidade concreta da conduta, a demonstrar a periculosidade do agente. Ressalte-se, ainda, que embora o Paciente seja primário, a decisão impugnada consignou que ele já responde a outro processo também por tráfico de drogas, sendo indicativo de risco de reiteração na prática criminosa, o que justifica a decretação da segregação cautelar para assegurar a ordem pública. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE MACONHA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente acertadamente lastreou-se nos requisitos dos artigos 310 e 312 do CPP, pautando-se, de forma fundamentada, nos motivos pelos quais entende ser necessária a segregação cautelar do paciente. 2. A quantidade de droga apreendida em seu poder (mais de 50kg) confere à conduta elevada gravidade concreta em face do número de pessoas que seriam alcançadas, a evidenciar o malferimento à saúde pública. 3. No que concerne às condições pessoais do paciente, não há elementos comprobatórios de ocupação lícita e residência fixa, sendo mencionada tão somente a primariedade, a qual não tem o condão, por si só, de afastar a periculosidade social do paciente, representada na grande quantidade de droga apreendida em seu poder, capaz de abastecer e fomentar o mercado ilícito de entorpecente. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1416728, 07100102720228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS - PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO - REITERAÇÃO DELITIVA - RISCO À ORDEM PÚBLICA - INEFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. 1) O histórico do paciente é razão hábil a justificar a prisão preventiva. Conforme orientação consolidada no âmbito do c. STJ, "a existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva e constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar" (HC n. 473.991/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 4/2/2019). 2) É indiscutível que a 'prisão preventiva será determinada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar', nos termos do art. 282, parágrafo 6o, do CPP. Entretanto, estando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e, principalmente, não se revelando eficaz a imposição de medida cautelar menos gravosa, a prisão preventiva permanece como opção a ser considerada. (Acórdão 1359036, 07195304520218070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no DJE: 12/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelos mesmos motivos não se mostram adequadas, pelo menos neste momento, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do CPP), notadamente em razão do fato de que já havia sido concedida recentemente liberdade provisória ao paciente também por tráfico de drogas. De resto, o fato de ser o paciente ser primário é condição favorável, porém, por si só, não é suficiente para obstar a prisão preventiva se presentes os seus pressupostos, como é o caso ora examinado. Assim, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de maio de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator